Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-79.2021.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Reconhecimento do usufruto vitalício do imóvel atribuído à viúva. Usufrutuária que detém legitimidade para figurar no polo ativo juntamente com os herdeiros do locador originário, para tomar providências relacionadas à locação. Inteligência do art. 1.394 do Código Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.